Tribunal: TJES
Processo: 5008799-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado e pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de três anos e dez meses, ausência de fundamentação idônea e contemporânea das decisões cautelares, excesso de prazo e deficiência das revisões periódicas previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP, com pedido de expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se as decisões de revisão periódica da prisão preventiva atendem ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi consistente em invasão de domicílio, perseguição da vítima em via pública e disparos de arma de fogo em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

4. A sentença de pronúncia reafirma a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como destaca a extrema periculosidade dos agentes, o requinte de crueldade e a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. A aferição do excesso de prazo deve observar a complexidade do feito e o princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais previstos no CPP.

6. O processo envolve pluralidade de réus e crimes conexos, circunstâncias que justificam maior dilação temporal para o regular desenvolvimento da persecução penal.

7. A superveniência da sentença de pronúncia atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, segundo a qual resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos requisitos cautelares e da necessidade de assegurar a regular realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo desídia estatal apta a justificar a revogação da custódia.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da elevada periculosidade concreta do paciente e do risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2. O reconhecimento de excesso de prazo exige análise da complexidade do processo e das peculiaridades do caso concreto.

3. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula 21 do STJ.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto permanecerem presentes os requisitos cautelares autorizadores da segregação.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021; STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC nº 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008799-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado e pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de três anos e dez meses, ausência de fundamentação idônea e contemporânea das decisões cautelares, excesso de prazo e deficiência das revisões periódicas previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP, com pedido de expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se as decisões de revisão periódica da prisão preventiva atendem ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi consistente em invasão de domicílio, perseguição da vítima em via pública e disparos de arma de fogo em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

4. A sentença de pronúncia reafirma a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como destaca a extrema periculosidade dos agentes, o requinte de crueldade e a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. A aferição do excesso de prazo deve observar a complexidade do feito e o princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais previstos no CPP.

6. O processo envolve pluralidade de réus e crimes conexos, circunstâncias que justificam maior dilação temporal para o regular desenvolvimento da persecução penal.

7. A superveniência da sentença de pronúncia atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, segundo a qual resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos requisitos cautelares e da necessidade de assegurar a regular realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, inexistindo desídia estatal apta a justificar a revogação da custódia.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da elevada periculosidade concreta do paciente e do risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2. O reconhecimento de excesso de prazo exige análise da complexidade do processo e das peculiaridades do caso concreto.

3. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula 21 do STJ.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto permanecerem presentes os requisitos cautelares autorizadores da segregação.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, pub. 17.06.2021; STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC nº 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº
0009680-42.2021.8.08.0012
.

A impetrante sustenta, em síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea e contemporânea das decisões que mantêm a segregação cautelar do paciente, a qual perdura por mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, em flagrante (2) excesso de prazo.

Alega, ainda, (3) que as revisões periódicas da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, têm sido realizadas de forma genérica e pro forma.

Requer, em sede liminar, (4) a expedição de alvará de soltura, ainda que (5) mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante da complexidade do caso, requisitei à autoridade coatora que prestasse informações através do despacho de ID
19635125
, sendo tal determinação cumprida pelo juízo de origem no ID
19715505
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19926917
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012.

A impetrante sustenta, em síntese, (1) a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea e contemporânea das decisões que mantêm a segregação cautelar do paciente, a qual perdura por mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, em flagrante (2) excesso de prazo.

Alega, ainda, (3) que as revisões periódicas da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, têm sido realizadas de forma genérica e pro forma.

Requer, em sede liminar, (4) a expedição de alvará de soltura, ainda que (5) mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Segundo a exordial acusatória, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 21h, no bairro Flexal I, em Cariacica/ES, os denunciados Edion Lima Martins Júnior ("Baixinho"), Carlos Eduardo Pires Lima ("Chicão") e o ora paciente, Deiverson de Araujo Oliveira ("Concha"), agindo em comunhão de desígnios e com ‘animus necandi’, tentaram ceifar a vida de Daniel Henrique de Lima.

A dinâmica delitiva revela que a vítima foi surpreendida em sua residência; Carlos Eduardo teria arrombado a porta, enquanto Edion ingressou no imóvel efetuando disparos de arma de fogo.

Nesse contexto, o paciente Deiverson de Araujo Oliveira, por sua vez, teria atuado na vigilância externa, garantindo o sucesso da empreitada e a impunidade dos comparsas.

Ainda segundo a denúncia, após a vítima lograr fuga por uma janela, os algozes iniciaram uma perseguição em via pública, persistindo nos disparos, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima recebeu pronto atendimento médico.

Os elementos informativos indicaram que a motivação do crime seria a retaliação decorrente do tráfico de drogas, pois a vítima, ex-integrante do grupo criminoso de "Santa Rosa", teria se recusado a retornar às atividades ilícitas após o nascimento de sua filha.

Diante de tais fatos, o paciente foi denunciado, processado e pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

A segregação cautelar de Deiverson foi decretada em 30 de março de 2022, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ante a extrema periculosidade evidenciada pelo modus operandi (invasão de domicílio e perseguição em via pública).

Posteriormente, em 29 de novembro de 2024, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica proferiu sentença de pronúncia, mantendo a prisão preventiva, sob os fundamentos da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de Autoria, os quais foram comprovados através de depoimentos testemunhais e laudos de lesões corporais.

Além disso, a decisão que encerrou a primeira fase do procedimento do Tribunal do júri também consignou a presença de gravidade concreta, destacando o "requinte de crueldade" e a frieza dos agentes, ressaltando o contexto de disputa por domínio territorial no tráfico de drogas; bem como a subsistência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade por deficiência na fundamentação, visto que a segregação cautelar se encontra devidamente amparada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

No tocante ao excesso de prazo, é cediço que a aferição da razoável duração do processo não se resolve por mera soma aritmética, mas pela análise da complexidade do feito.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Na hipótese, trata-se de processo com pluralidade de réus (cinco denunciados) e crimes conexos (homicídio tentado, tráfico e associação), o que naturalmente demanda maior dilação temporal.

Ademais, consoante ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar, incide ao caso o entendimento previsto na
Súmula 21 do STJ
, no sentido de que "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
".

No que tange à contemporaneidade, embora os fatos tenham ocorrido em 2021, o processo encontra-se em estágio avançado, superada a fase de instrução e pronúncia, inexistindo desídia do aparelho estatal que justifique a soltura. A manutenção da prisão visa garantir que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorra sem interferências, preservando a ordem social ainda fragilizada pela gravidade do crime em tese cometido.

Portanto, infere-se que o ato coator está em consonância com a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que “
O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva
” (STJ - AgRg no HC n. 900.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Por fim, quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado de primeiro grau consignou que a liberdade do paciente seria prejudicial à garantia da ordem pública e à instrução criminal, dada a elevada periculosidade evidenciada.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada de imediato, e considerando a necessidade de análise exauriente do mérito após a vinda das informações pormenorizadas da autoridade coatora.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.